Tribunal: STF
Processo: ARE 1491255
Classe: ARE
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Cuida-se de embargos de declaração (eDOC 153) opostos  em face de decisão da Vice-Presidência que negou seguimento ao recurso, sob os seguintes fundamentos (eDOC 149):



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário. 



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional. 



    O acórdão recorrido ficou assim ementado: 



    DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. QUEIXA-CRIME. CRIMES CONTRA A HONRA. CALÚNIA, DIFAMAÇÃO E INJÚRIA. AFIRMAÇÕES LANÇADAS EM REDE SOCIAL. ATIPICIDADE DA CONDUTA POR AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. IMUNIDADE CONFERIDA AOS ADVOGADOS NO EXERCÍCIO DA PROFISSÃO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ORDEM CONCEDIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 



    1. Os crimes de calúnia, difamação e injúria possuem, respectivamente, os seguintes tipos objetivos: i) imputação falsa a alguém de fato definido como crime (honra objetiva); ii) imputação de fato determinado que, embora sem se revestir de caráter criminoso, é ofensivo à reputação da pessoa a quem se atribui (honra objetiva); iii) imputação de ofensa/insulto à pessoa determinada, capaz de ferir sua dignidade ou decoro (honra subjetiva).



    2. As manifestações lançadas na chamada “Nota à Imprensa”, apesar de incisivas e contundentes, contém a narração de fatos e acontecimentos do cenário familiar conturbado e guardam íntima e indissociável ligação com as ocorrências policiais ou ações judiciais, arquivadas ou em curso, existentes entre o Querelante e sua ex-companheira, encaixandose ao caso em testilha o animus narrandi e o animus criticandi, onde a intenção do Querelado, agindo na qualidade de advogado, e no limite da sua atuação profissional, foi a de expor os fatos na ótica de sua cliente constituída.



    3. Os 20 fatos descritos na inicial, os quais seriam ofensivos à honra do Querelante (3 calúnias, 16 difamações e 1 injúria) estão inseridos no conflito familiar e judicial que se instalou entre o Querelante e sua ex-companheira e não podem ser considerados delituosos, diante da ausência do elemento subjetivo especial dos crimes contra a honra.



    4. O art. 7º, § 2º, do Estatuto da OAB (Lei 7.906/1994) prevê que o Advogado tem imunidade profissional relativamente a qualquer manifestação de sua parte, no exercício de sua atividade, em juízo ou fora dele, salvo se houver excesso ou abuso, não verificados na espécie.



    5. Ordem concedida para trancar a ação penal; agravo interno prejudicado.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, V e X; 93, IX; e 133, da Constituição Federal. 



    Decido. 



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010). 



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. 



    Sobre o tema, a propósito: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020). 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018). 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Nas razões dos presentes embargos, o recorrente sustenta que a decisão embargada incorreu em omissão porquanto deixou de se pronunciar sobre o argumento de que o julgador deve se manifestar sobre todos os pontos capazes de promover modificação do julgado.



    Aduz que a decisão foi omissa, ainda, por não expor as razões por que entendeu pela aplicação da Súmula 279, bem como pela inadmissão do recurso em face da necessidade de exame de matéria infraconstitucional.



    Afirma, nesse passo, que não foram indicados quais dispositivos infraconstitucionais seria necessário examinar, tampouco quais fatos e provas demandariam apreciação.



    É o relatório. Decido.



    Nos termos do art. 1.024, §2º, do CPC/15, “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente.” 



    Sem razão a parte Embargante.



    Registre-se, inicialmente, que, conforme o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para corrigir eventual erro material. Na hipótese, não se constata nenhum dos referidos vícios na decisão impugnada. 



    Com efeito, verifico que foram apreciados todos os argumentos postos no recurso extraordinário e, levando-se em conta o contexto delineado nos autos, conclui que para divergir, na hipótese, do entendimento do Tribunal a quo, seria necessária a incursão em matéria infraconstitucional, bem como reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, nos termos da jurisprudência do STF e tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. 



    Com efeito, para que se examine a alegação de ofensa aos arts. 5.º, X, e art. 133 da Constituição Federal, os quais o embargante entende violados em face do entendimento de que o advogado “somente é inviolável por seus atos e manifestações quando no exercício da profissão e no locus profissional (‘em juízo ou fora dele’), o qual é restrito aos processos judiciais e procedimentos administrativos”, necessária seria a incursão em matéria infraconstitucional, tendo em vista o expresso texto do art. 133 da CF, que dispõe ser o advogado “indispensável à administração da justiça, sendo inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão, nos limites da lei” de modo que eventual ofensa ao texto constitucional seria indireta ou reflexa, o que impede a admissão do recurso.



    O mesmo se verifica quanto à argumentação de que “o direito de resposta deve ser limitado ao conteúdo da matéria que se alega responder”, assim como deve ser exercido através do mesmo veículo de comunicação. Apreciar tal assertiva requer igualmente o exame da legislação que disciplina o direito de resposta, providência inadmissível em recurso extraordinário.



    A isso soma-se a circunstância de que, para se chegar a entendimento diverso daquele adotado pelo acórdão recorrido, imprescindível o reexame dos fatos e provas da causa, o que é vedado a teor da Súmula 279/STF.



    A propósito, nesse mesmo sentido, confiram-se os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Trancamento da ação penal. Alegada violação de preceitos da Constituição Federal. Ofensa reflexa. Reexame de fatos e provas. Óbice da Súmula nº 279 do STF. Precedentes. Regimental não provido. 1. As alegadas contrariedades à Constituição Federal, além de caracterizarem ofensa reflexa à Constituição, reclamam o reexame aprofundado do contexto fático-probatório dos autos, o qual é inviável na via eleita, consoante o enunciado da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento”. (ARE 1479877 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 18.4.2024) 



    “Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Organização criminosa. Trancamento da ação penal. Legislação infraconstitucional. Necessidade de reexame de fatos e provas. Não impugnação de todos os fundamentos da decisão de admissibilidade do recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 287/STF. 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve decisão que negou provimento a recurso ordinário em habeas corpus. 2. A jurisprudência da Corte já assentou ser inviável o agravo em recurso extraordinário que não ataca especificamente todos os fundamentos da decisão de admissibilidade do recurso, Súmula nº 287/STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 1467080 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 7.2.2024)  



     



    Reitero, ademais, que o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 



    Assim, observa-se, na verdade, nítido caráter infringente nas alegações recursais, porquanto se busca a revisão da decisão embargada para que, com fundamento em entendimento diverso, possa-se atribuir efeito modificativo na espécie. 



    Ressalto que o Supremo Tribunal Federal possui orientação reiterada no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do assentado no julgado, em decorrência de inconformismo da parte Embargante. Nesse sentido: RE 959.274-AgR-ED, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.05.2018; ARE 1.156.148-AgR-ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 18.12.2019 e RE 1.262.578-AgR-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 07.01.2021.



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração, nos termos dos arts. 1.024, § 2º, do CPC e 21, §1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de outubro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Vice-Presidente



Documento assinado digitalmente